Tribunal: TJSP
Processo: 0029398-93.2012.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA – AUTORIA E MATERIALIDADE PERFEITAMENTE LASTREADAS NAS PROVAS PRODUZIDAS – CONDENAÇÃO DEVIDA. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, as práticas delitivas, de rigor o decreto condenatório. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0029398-
93.2012.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
BIANCA MASSA LOLLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029398-93.2012.8.26.0576 -Voto no 54.503
Fls. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 0029398-93.2012.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4a VARA CRIMINAL
JUIZ(A) SENTENCIANTE: MARIA LETÍCIA POZZI BUASSI
APELANTE: BIANCA MASSA LOLLI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA

AUTORIA
E
MATERIALIDADE
PERFEITAMENTE
LASTREADAS
NAS
PROVAS
PRODUZIDAS

CONDENAÇÃO
DEVIDA.
Havendo
robusto
conjunto
probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, as práticas
delitivas, de rigor o decreto condenatório. RECURSO NÃO
PROVIDO.
V O T O No 54.503
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 607/610, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
penal promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra BIANCA MASSA LOLLI para
condená-la às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 16 dias-multa, no mínimo legal, substituída a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, por infração ao
artigo 171, "caput", por dezoito vezes, na forma do artigo 71, ambos do
Código Penal.
Busca, em resumo, a apelante, absolvição por
atipicidade da conduta ou por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
pretende a redução da reprimenda (fls. 628/652).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do
Ministério Público (fls. 664/666), a douta Procuradoria- Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 673/676).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029398-93.2012.8.26.0576 -Voto no 54.503
Fls. 3
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos que, no período compreendido entre
outubro de 2011 e março de 2012, em continuidade delitiva, nas dependências
do estabelecimento “Gurupi Empreendimentos Imobiliários Ltda.”, situado na
Rua do Seminário no 1970, na comarca de São José do Rio Preto, local onde
funcionava um escritório da empresa vítima “MRV Engenharia e Participações
S/A”, BIANCA MASSA LOLLI obteve, para si, vantagem ilícita no total de R$
28.281,50, em prejuízo da referida empresa vítima, representada por Noé
Amaral de Oliveira, mediante expediente fraudulento.
Segundo o apurado, a ré foi contratada pela empresa
vítima para exercer as funções de assistente de vendas, prestando auxílio em
negociações realizadas por imobiliárias conveniadas. Além de disponibilizar uma
sala no local, o estabelecimento comercial “Gurupi Empreendimentos
Imobiliários Ltda.”, ainda recebia da empresa vítima pagamentos de funcionários
e outras empresas contratadas para ações de marketing e divulgação de seus
lançamentos imobiliários, por intermédio de transferências bancárias. Contudo,
aproveitando-se da facilidade proporcionada pelo exercício de suas funções, a
pretexto de que tinha autorização para receber os referidos pagamentos
efetuados pela empresa vítima, a denunciada ardilosamente convenceu e
induziu em erro o representante do estabelecimento “Gurupi Empreendimentos
Imobiliários Ltda.” e os demais funcionários a entregar-lhe as quantias
recebidas, desviando-se assim em proveito próprio com a finalidade de
locupletar-se ilicitamente.
Apesar
do
esforço
dispendido
pela
Defesa,
a
condenação da ré foi bem lançada.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim
de ocorrência de fls. 03/05, documento de fls. 07 (atestando o vínculo
empregatício da ré com a “MRV Engenharia e Participações S/A”), e os
seguintes documentos:
- fls. 12 e 176: comprovante de depósito em nome de
Karla Maria Mendes e cheque no valor de R$ 1.416,00 nominal a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029398-93.2012.8.26.0576 -Voto no 54.503
Fls. 4
Karla, cujo emitente era a empresa “Gurupi Empreendimentos
Imobiliários”;
- fl. 13 comprovante de depósito em dinheiro caixa
eletrônico no valor de R$ 560,00, no Banco Itaú, agência 8975,
conta corrente no 00103-6, em nome de Bianca Lolli, como
anotações manuscritas que se referia ao pagamento de boleto de
“M. Borges Bitola”;
- fl. 14 cópia de comprovante de depósito em cheque
no valor de 902,00, em nome de Alda Maria Cardoso, realizado em
03/11/2011, com a anotação manuscrita “entreguei para Bianca o
origina(sic)”;
- fl. 15 anotação manuscrita referente a aluguel de
Botucatu no valor de R$ 3.580,00 e comprovante de depósito em
cheque no mesmo valor em 03/11/11, no Banco Itaú, agência 8975,
conta corrente no 00103-6, em nome de Bianca Massa Lolli;
-fl. 16
comprovante de depósito em cheque em
09/11/2011 em nome de Ana Laura Pereira Borges, no valor de R$
450,00; comprovante de depósito em cheque no valor de R$
1.518,00 em 09/11/11, no Banco Itaú, agência 8975, conta
corrente no 00103-6, em nome de Bianca Lolli; comprovante
depósito do Banco Bradesco em nome de Karla Maria Mendes, no
valor de R$ 128,00;
- fl. 17 anotações manuscritas de pagamento para “M
Borges Bilotta Cia. Ltda.”, com os dados bancários da conta de
Bianca no Itaú já citada, e comprovante bancário datado de
01/12/2011 do Banco Itaú, agência 8975, conta corrente no
00103-6, em nome de Bianca Lolli, no valor de R$ 980,00;
- fl. 18 - comprovante bancário de depósito em dinheiro
datado de 09/12/2011 do Banco Itaú, agência 8975, conta
corrente no 00103-6, em nome de Bianca Lolli, no valor de R$
3.808,00;
- fl. 19 comprovante bancário de depósito em nome
de Marília Carvalho de Negreiros, no valor de R$ 600,00, datado de
20/12/2011; comprovante bancário de depósito em cheque, datado
de 20/12/2011, do Banco Itaú, agência 8975, conta corrente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029398-93.2012.8.26.0576 -Voto no 54.503
Fls. 5
00103-6, em nome de Bianca Lolli, no valor de R$ 2.200,00;
- fl. 20 - comprovante bancário de depósito em cheque,
datado de 30/01/2012, do Banco Itaú, agência 8975, conta
corrente no 00103-6, em nome de Bianca Massa Lolli, no valor de
R$ 3.447,50;
- fl. 21 - comprovante bancário de depósito em dinheiro,
datado de 10/02/2012, do Banco Itaú, agência 8975, (conta
corrente no está ilegível), em nome de Bianca Massa Lolli, no
valor de R$ 3.100,00;
- fl. 22 planilha discriminando pessoas e respectivas
contas bancárias a serem depositadas, bem como os valores e, em
seguida, os comprovantes bancários nos valores de R$ 1.000,00
cada, realizados em 28/02/2012, em nome de Marília Carvalho de
Negreiros e Ana Laura Pereira Borges;
- fl. 23 planilha discriminando pessoas e respectivas
contas bancárias a serem depositadas, bem como os valores e, em
seguida, os comprovantes bancários nos valores de R$ 300,00 cada,
realizados em 08/03/2012, em nome de Tamires Cristina L. Cirillo e
Ana Laura Pereira Borges, bem como depósito do Banco Itaú,
agência 8975, conta corrente no 00103-6, em nome de Bianca
Massa Lolli, cujo valor está ilegível, porém a planilha indica que
deveriam ser depositados R$ 3.000,00.
Igualmente, a autoria restou bem delineada.
Na fase inquisitiva, a ré negou os fatos. Afirmou que
exerceu suas funções como assistente de vendas na empresa “MRV” de junho
até dezembro de 2010, na cidade de Ribeirão Preto, quando foi transferida para
a cidade de São José do Rio Preto sob promessa de ganhos maiores e
melhores condições de trabalho, onde trabalhou de janeiro de 2011 a abril de
2012, alegando que nenhuma das promessas foi cumprida. Afirmou que a
empresa “Gurupi” prestava serviços, de forma terceirizada, para a empresa
MRV vendendo imóveis. Disse que todos os pagamentos efetuados pela
empresa “MRV” tinham que ser autorizados expressamente pelo seu chefe, Noé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029398-93.2012.8.26.0576 -Voto no 54.503
Fls. 6
Amaral de Souza, sob pena de não serem feitos. Sustentou que embora Jozuel
alegue os pagamentos em sua conta cessaram 03 meses antes dela ser
demitida, tal afirmação não procede, alegando que os depósitos continuaram até
março de 2012, sendo que a dispensa se deu em abril de 2012. Alegou que os
depósitos se iniciaram em out/2011 e cessaram em mar/2012, afirmando que
todos os depósitos foram efetuados com a anuência de Noé. Alega ter sido
acusada injustamente por estar grávida, a fim de que fosse forçada a pedir
demissão. Destacou que parte dos depósitos efetuados na em sua conta
pela empresa Gurupi se refere a valores que ela recebia quando prestava
serviços à empresa, tais como treinamento de funcionários, auxílio em
vendas, elaboração de contratos de compra e venda, entre outros.
Esclareceu que todos os comprovantes de pagamentos foram entregues, de boa
fé, a Noé, dizendo que ele os usou de maneira artificiosa para demiti-la (fl. 102).

Sob o crivo do contraditório, Bianca narrou que
trabalhava em Ribeirão Preto e seu chefe Noé fez uma proposta que ela fosse
para São José do Rio Preto para montar uma equipe para gerenciar as
imobiliárias todas que vendiam os apartamentos. Ela aceitou, disse que ficou no
interior da imobiliária “Gurupi”, a qual vendia os produtos da “MRV”, onde ela
trabalhava. Disse não tinha acesso a dinheiro da MRV, como cheques ou
outros pagamentos. Ficava em uma sala com Noé e na sala da frente Jozuel,
dono da imobiliária Gurupi, sendo que Noé e Jozuel tinham contato direto. Fazia
lançamento de nota, controle de contratos, pagamentos de fornecedores
que Noé pedia que ela efetuasse e os recibos ficavam na gaveta dela. Disse
que estava grávida e começou a ser excluída de reuniões. Afirma que Noé seria
o autor dos pagamentos indevidos e atribuiu-lhe injustamente a culpa. Alegou
que não tinha como ela ter acesso a alguma quantia em dinheiro sem que Noé
soubesse, porque para chegar algum dinheiro à imobiliária, tinha uma nota fiscal
e esta deveria estar carimbada e assinada por Noé, depois ela lançava no
sistema da MRV, fazia um relatório, Noé conferia e o dinheiro iria direto para a
conta da Gurupi. O Jozuel dava dinheiro para Noé e vinha para sua conta, como
reembolso, e também porque eram várias imobiliárias e as vezes ela prestava
serviços para outras imobiliárias, inclusive em outras cidades. Disse que o
Samuel conhecia as rotinas da empresa e trabalhava na mesma equipe dela, ele
era vendedor. Samuel pedia para Gurupi emitir notas para pagamento. Alegou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029398-93.2012.8.26.0576 -Voto no 54.503
Fls. 7
que ela morava longe do banco e quando a Gurupi tinha que pagar algum
dinheiro ela pedia para Regiane pagar direto para as pessoas que ela
devia. Questionada se existiram valores que foram depositados na sua
conta disse que não. Em seguida depois diz que foram colocados valores
em sua conta era para pagar fornecedores que ele não podia emitir nota,
mas que ela efetuava os pagamentos e deixava os recibos na sua gaveta,
os quais ficaram em poder da empresa. Questionada acerca dos pagamentos
descritos na denúncia, disse que Noé lhe devia dinheiro, e ela por sua vez devia
dinheiro para as pessoas descritas na denúncia, e a Gurupi teria efetuado
pagamento diretamente nas contas das pessoas para pagamento era para
dívidas que ela teria com essas pessoas, e às vezes ela pagava fornecedores,
mediante recibo. Disse que não conversou com as cinco pessoas descritas na
denúncia após os fatos. Disse que ela receberia entre R$ 2.500,00 e R$
4.000,00 por Noé, “por fora”. Disse que os repasses de valores tinham a
anuência de Noé (mídia digital).
Noé Amaral de Oliveira, ouvido somente na fase
inquisitiva, contou que é funcionário da empresa “MRV Engenharia e
Participações S/A”, exercendo a função de gestor comercial e tinha como
subordinada a acusada, cuja função era de assistente de vendas, prestando
suas funções em uma sala anexa à “Imobiliária Gurupi”. Contou que um dos
sócios da “Gurupi”, Jozuel de Freitas, o questionou sobre a alteração no
processo de pagamentos aos fornecedores, pois Jozuel tinha conhecimento de
que os depósitos estavam sendo efetuados na conta de Bianca e de terceiros
desconhecidos, por ela indicados, situação desconhecida por ele, esclarecendo
que Bianca não tinha esta atribuição. Contou ter solicitado a Jozuel os recibos
de pagamentos, sendo apresentados os comprovantes relacionados às fls. 12 a
26 dos autos. Em seguida, perguntou a Bianca sobre o motivo dos valores
depositados em sua conta e de terceiros, desconhecidos dele e da
empresa, tendo ela alegado que seriam pagamentos a fornecedores, porém
deixou de apresentar os recibos efetuados. Afirmou que os fatos foram
comunicados aos seus superiores e determinado que fosse efetuado seu
desligamento, por ela não ter autorização para realizar qualquer tipo de
movimentação financeira em nome da “MRV”. Afirmou que Bianca
ludibriou a Imobiliária Gurupi, alegando que os procedimentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029398-93.2012.8.26.0576 -Voto no 54.503
Fls. 8
pagamentos de fornecedores haviam sido alterados. Por fim, esclareceu
que os valores não foram repassados aos fornecedores (fls. 38/39).
O sócio da empresa “Gurupi Empreendimentos
Imobiliários” à época dos fatos, Jozuel de Freitas, afirmou na fase inquisitiva
que dentro do imóvel da Gurupi havia uma sala destinada à empresa “MRV
Engenharia e Participações S/A”, ocupada pela funcionária Bianca Luiza Massa
Lolli e pelo gerente regional Noé Amaral de Oliveira. Esclareceu que a “MRV”
trabalhava com lançamentos imobiliários e a promoção destes lançamentos era
realizada através de ações de marketing em geral, contratadas pela “MRV”, a
qual efetuava os pagamentos mediante emissão de nota fiscal de prestação de
serviços pela Gurupi. Esclareceu que a filial da “MRV” em Belo Horizonte
realizava transferência eletrônica disponível (TED) para a Gurupi, que por sua
vez entregava o dinheiro nas mãos da acusada, fazendo o depósito na conta
corrente desta ou na de quem ela indicasse. Esclareceu que por várias vezes
recebeu das mãos de Bianca um pequeno papel com nome e número da conta
de terceiros em que depositou valores diversos. Disse que em meados de
março/2012 Noé o abordou dizendo que suspendesse todos os pagamentos
feitos a Bianca, porque ele suspeitava que “alguma coisa estava errada”. Após,
Bianca foi demitida (fls. 36/37).
Sob o crivo do contraditório, Jozuel esclareceu que
a acusada não trabalhava para a empresa “Gurupi”, mas apenas para a “MRV
Engenharia” como assistente de vendas, dentro do prédio da Gurupi, porque a
Gurupi cedeu uma sala para a MRV. Afirmou que a ré era assistente de vendas,
sendo que seu trabalho consistia em receber notas fiscais, de pagamentos, mas
não soube informar se ela recebia valores. Afirmou que foram depositados
valores na conta dela, porque ela pediu diretamente para ele, dizendo que a
empresa MRV falava que era para depositar na conta dela e ela faria o
pagamento para fornecedores, o que ocorreu diversas vezes. Não soube
informar se os pagamentos aos fornecedores foram efetuados e se houve
prejuízo a MRV. Uma funcionária da Gurupi que efetuava os depósitos na
conta dela; já em relação aos terceiros ele não soube informar. Em dado
momento, surgiu uma dúvida de uma nota fiscal e a MRV questionou,
sendo informado que os depósitos estavam sendo efetuados na conta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029398-93.2012.8.26.0576 -Voto no 54.503
Fls. 9
ré, sendo a MRV falado que não era para ter depositado, momento em que
cessaram os depósitos. Soube que ela foi demitida por causa de tais fatos.
Esclareceu que Bianca pedia para liberar notas fiscais, ele recebia, emitia as
notas, e a reembolsava. Não soube dizer se para receber esse pagamento era
necessária a autorização Noé. Disse que ela recebia nota fiscal, mas não sabe
se ela recebia valores. Esclareceu que emitia nota e dava para a Bianca, mas
não sabe para onde ela mandava. Após receber os valores das notas, os
valores da MRV eram depositados na conta de Bianca, e os valores da
corretagem eram pagos pela Gurupi aos corretores. Afirmou que a Bianca nunca
prestou serviços para a Gurupi. Disse que Bianca teria afirmado que precisava
de um dinheiro de uma nota fiscal urgente, mas o dinheiro não estava na conta,
e ela disse que Noé estava aborrecido com uma nota que não havia sido paga
e, ao ligar para Noé este disse que não estava sabendo de nada e mandou
suspender todos os pagamentos na conta de Bianca. Por fim, disse que a
Gurupi não foi polo passivo de ação trabalhista, não tendo conhecimento se a
MRV foi acionada na justiça trabalhista (mídia digital).
A testemunha Karla Maria Mendes afirmou em Juízo
que trabalhava em uma imobiliária parceira da MRV Engenharia, chamada
“Terrabarretos”, em outubro, disse que ficou amiga de Bianca e saíam juntas,
dentro do escritório e em dado dia, ela queria comprar passagem aérea
esqueceu o cartão, ela pediu o cartão ela fez a transferência na conta. Pagou no
dia seguinte, mas alegou que o office boy efetuou um depósito de outro cheque
com valor maior, pedindo, então, que ela depositasse o excedente no valor de
R$ 618,00 na conta de um terceiro indicado por ela, o que foi feito. Passado um
tempo, em fevereiro ou março, o gerente da imobiliária perguntou se ela já tinha
recebido cheque da imobiliária Gurupi. Não sabe se a Bianca era funcionária da
empresa Gurupi. Disse que entendeu que a Bianca era funcionária da empresa
MRV, com a função de assistente comercial, pois ela dava treinamento para a
imobiliária Terrabarretos que era onde ela trabalhava. Esclareceu que ela deu
esses treinamentos várias vezes em Barretos. Afirmou que Bianca foi idônea em
relação ao empréstimo efetuado com ela (mídia).
A testemunha Alda Maria Cardoso disse em Juízo
que tinha um centro de estética e Bianca era sua cliente semanal e, ao final do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029398-93.2012.8.26.0576 -Voto no 54.503
Fls. 10
mês ela depositava o valor todo mês na sua conta que ela devia pelos serviços
prestados e esta situação perdurou por aproximadamente um ano. Afirmou que
não emprestou a conta dela para Bianca depositar valores, esclarecendo que
todos os valores depositados eram em razão de serviços prestados a Bianca em
seu salão (mídia).
A testemunha Ana Laura Ferreira Borges afirmou em
pretório que vendeu semijoia para Bianca e ela depositou os valores na sua
conta, sendo que ficou um saldo remanescente devedor, mas Bianca devolveu
as peças. Disse que sabia que ela trabalhava na “MRV” e a conheceu em um
salão de beleza. Esclareceu que Bianca teria afirmado que a moça da empresa
faria o depósito em sua conta, o que realmente aconteceu (mídia).
A testemunha Marilia Carvalho de Negreiros disse
em Juízo que conheceu Bianca em um salão de cabelereiros em São José do
Rio Preto, cuja proprietária chama-se Alda, pois ela vendia semijoias e vendeu
algumas peças para Bianca, a qual efetuou pagamento através de vários
depósitos na sua conta bancária, em razão da única compra efetuada por
Bianca ter sido parcelada. Após foi chamada na Delegacia e ficou sabendo que
o dinheiro era proveniente da MRV, mas ela não sabia. Disse que Bianca se
apresentou como engenheira, mas depois soube que ela era secretária.
Confirmou o depoimento prestado em sede policial (mídia).
A testemunha Samuel disse em juízo que trabalhou
junto com Bianca na MRV. Esclareceu que ela está sendo acusada de desvio de
dinheiro com notas fiscais, porém as notas fiscais eram assinadas por ele e pelo
gestor regional de ambos, que era o chefe direto dela e todos os tipos de
pagamento passavam pelo sistema da MRV Engenharia, não sabendo dizer
como estão incriminando Bianca (mídia).
A testemunha Bianor Marcolino Tavares afirmou sob
o crivo do contraditório que trabalhou junto com Bianca por cerca de 02 anos e
08 meses, disse que a Bianca exercia funções financeiras. Esclareceu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029398-93.2012.8.26.0576 -Voto no 54.503
Fls. 11
Bianca efetuava os pagamentos, disse que é uma pessoa correta e idônea.
Esclareceu que a conduta social também era ilibada (mídia).
Impossível acolher hipótese de absolvição em razão de
toda a prova oral colhida, notadamente, pelas declarações de Noé,
representante da empresa-vítima “MRV” na fase inquisitiva, somadas com as
declarações do sócio da empresa, “Gurupi”, Jozuel, o qual confirmou que Bianca
solicitou diretamente a ele que os pagamentos fossem direcionados à conta dela
e de terceiros indicados por ela, sendo que ela faria os pagamentos dos
fornecedores, e foi posteriormente informado por Noé que esta autorização
nunca existiu, observado que Noé, na fase inquisitiva, foi categórico em afirmar
que Bianca não tinha autorização para realizar qualquer tipo de movimentação
financeira em nome da “MRV”.
Destaque-se que Noé esclareceu que embora Bianca,
quando questionada por ele, tenha alegado que os valores depositados em sua
conta e de terceiros seriam para pagamentos a fornecedores, ele afirmou que
tais valores não foram repassados, suportando a empresa o prejuízo.
Além disso, as testemunhas Karla Maria Mendes,
Alda Maria Cardoso, Ana Laura Ferreira Borges e Marilia Carvalho de
Negreiros confirmam que os pagamentos recebidos nas contas delas eram
decorrentes de despesas pessoais efetuadas por Bianca, como empréstimo
(no caso de Karla), prestação de serviços (em relação Alda) e compras de
semijoias (em relação a Ana Laura e Marilia), sendo que tais pagamentos foram
efetuados pela “Gurupi”, em razão de Bianca ter indicado tais nomes como
fornecedores, quando, na verdade, não o eram, visto que se tratava de dívidas
pessoais.
Observe-se, inclusive, que Karla afirmou em Juízo que
Bianca teria lhe dito que, por engano, o office boy depositou um valor maior na
conta dela (destaca-se que o emitente do cheque era a “Gurupi”) e ela então
solicitou que fosse depositado o excedente na conta de um terceiro,
comprovando que ela utilizou de dinheiro fornecido pela Gurupi para pagamento
de contas pessoais. Cumpre ressaltar, também, que embora Karla tenha dito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029398-93.2012.8.26.0576 -Voto no 54.503
Fls. 12
que só houve um único depósito no dia seguinte ao empréstimo solicitado por
Bianca, o comprovante de fls. 16 demonstra que houve um outro depósito no
valor de R$ 128,00, não explicado nos autos.
Como se não bastasse, como demonstraram os
comprovantes de fls. 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21 e 23, foram efetuados depósitos
diversos na conta da acusada, sem que ela explicasse a origem de tais valores
de forma convincente, até porque quando questionada em Juízo, primeiro negou
o depósito de valores em sua conta, para em seguida admitir que foram
depositados valores para efetuar pagamento de fornecedores que não podia ser
emitida a nota, e que ela efetuou tais pagamentos, mas os recibos ficaram em
poder da empresa.
Cumpre destacar, ainda, que na fase inquisitiva a ré
afirmou que parte dos depósitos efetuados em sua conta pela empresa Gurupi
se referiam a valores que ela recebia quando prestava serviços à empresa, tais
como treinamento de funcionários, auxílio em vendas, elaboração de contratos
de compra e venda, entre outros, porém o sócio da empresa “Gurupi”, Jozuel,
desmentiu tal assertiva, dizendo que a acusada nunca trabalhou para a “Gurupi”.
Dessa forma, o réu, por diversas vezes, utilizou-se
valores disponibilizados pela empresa “Gurupi”, sem a devida ciência da
empresa-vítima “MRV”, induzindo em erro os funcionários, tanto da empresa
“Gurupi” como da “MRV”, mediante meio fraudulento, visando à obtenção da
vantagem ilícita.
Por conseguinte, sem razão a Defesa, que postula a
absolvição por insuficiência probatória.
Igualmente, não há que se falar em atipicidade da
conduta, por subsidiariedade do Direito Penal em relação à justiça trabalhista
porque embora a ré tenha conseguido na justiça trabalhista os benefícios
pretendidos, isto não anula a apuração dos fatos na esfera penal.
Correto o reconhecimento da continuidade delitiva, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0029398-93.2012.8.26.0576 -Voto no 54.503
Fls. 13
irrefutável que a acusada, mediante mais de uma ação, praticou diversos crimes
da mesma espécie que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução
e outras semelhantes caracterizam a figura prevista no artigo 71 do Código
Penal.
Deste modo, diante do conjunto probatório amealhado,
todo no sentido da prática dos crimes de estelionato pela acusada, inviável a
reversão do julgado.
No tocante à dosimetria das penas, verifica-se que
foram aplicadas de forma criteriosa e não demandam reparo.
Isso porque, a r. sentença considerou os parâmetros
legais e as peculiaridades do caso concreto, mostrando-se razoável como
resposta penal a fixação da basilar no mínimo legal, acrescida da fração de 2/3
pela continuidade delitiva, resultando a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão,
no regime inicial aberto, além do pagamento de 16 dias-multa, no piso
mínimo.
Destaca-se que impossível abrandamento do índice
aplicado pela continuidade delitiva como quer a Defesa, porque foram dezoito as
condutas praticadas, conforme comprovantes bancários de fls. 12/23.
Mantida a substituição da carcerária por prestação
de serviços à comunidade pelo tempo da condenação, nos termos a serem
fixados pelo Juízo da Execução e pagamento de 10 dias-multa, nos termos
dos arts. 44 e seguintes do Código Penal, bem como mantido o regime aberto
em caso de descumprimento das penas substitutivas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator